Tribunal: STF
Processo: ARE 1384381
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. REDAF – RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA ATIVIDADE FISCAL. AUDITORES FISCAIS ESTADUAIS. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 3.462/19. DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DEQUALQUER FATO EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR, POR PARTE DO ENTE ESTATAL. INDISPONIBIIDADE ORÇAMENTÁRIA E OFENSA À LRF. ALEGAÇÕES INSUBSISTENTES.SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...)"



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 2º; 37, X; 60, § 4º, III; 167, I, II; e 169, § 1º, I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Com efeito, o REDAF – Ressarcimento de Despesas de Atividade Fiscal foi instituído pela Lei Estadual nº 1.209/2001, a qual, já no artigo 1º,dispõe que o ressarcimento deverá ser pago ao auditor fiscal da Receita Estadual a título de indenização das despesas efetuadas no esforço de superar a meta global de arrecadação do ICMS.



    (...)



    Conforme se infere dos autos, no ano de 2018, em razão da omissão do Estado do Tocantins em corrigir os valores do REDAF, conforme as correções previstas em norma legal, para os anos de 2017 e 2018, a Associação dos Funcionários do Fisco do Estado do Tocantins – ASFETO, impetrou o Mandado de Segurança Coletivo nº 0006585-17.2018.827.0000,onde restou concedida parcialmente a segurança almejada para determinar ao Governador do Estado do Tocantins que adotasse as medidas necessárias para a regulamentação do reajuste do REDAF, com a implantação do índice e valor atualizado do REDAF, do período de janeiro a dezembro de 2017, além do ano de 2018, de janeiro a dezembro, conforme previsto no artigo 1º, § 3º, da Lei Estadual nº 1.209/2001. A propósito, vale conferir o referido aresto proferido nos autos do citado mandamus, in verbis:



    (...)



    Neste contexto, insta sobrelevar, a impropriedade da discussão acerca do direito da parte autora ao recebimento dos valores referentes ao REDAF, considerando que houve o reconhecimento de tal direito no âmbito do Mandado de Segurança Coletivo nº 0006585-17.2018.827.0000, comprovando o direito do servidor autor, ora recorrido, de modo que descabido falar em ausência de comprovação do direito. Outrossim, cumpre destacar que, em atendimento à referida ordem judicial mandamental, o Estado do Tocantins editou o Decreto nº 5.903, de 28de dezembro de 2018, que dispôs sobre os índices de reajuste do REDAF dos anos de 2017 e 2018.Destarte, o Decreto nº 5.903, de 28 de dezembro de 2018, que dispôs sobre os índices de reajuste do REDAF dos anos de 2017 e 2018, contudo, estabeleceu que “o pagamento dos valores retroativos de correntes do disposto no art. 1º deste Decreto, resultantes do lapso temporal constituído a partir da presente modificação do inciso IV do art. 2º do Decreto 5.164, será realizado em momento oportuno, segundo a capacidade orçamentário financeira do Estado” (art. 2º). - Grifei.Neste cenário, conforme bem observou o Julgador Singular na sentença objurgada, verifica-se que a determinação de feitura de um regulamento do reajuste do REDAF dos anos de 2017/2018, foi distorcida pelo Executivo Estadual que, ao invés de fixar data para os pagamentos do REDAF,fossem elas referentes a verbas atuais ou retroativas, optou por alterar a redação do art. 2º do Decreto nº 5.164/2014, estabelecendo que o pagamento dos valores retroativos serão realizados em “momento oportuno”, norma estaque flagrantemente afronta o direito à percepção de tal verba devidamente assegurada por lei aos Auditores Fiscais da Receita Estadual.Com base na ordem concedida no citado Mandamus e no mencionado Decreto Estadual (Decreto nº 5.903/2018), o autor ingressou coma ação de origem objetivando o pagamento do retroativo de verba indenizatória do REDAF – Ressarcimento de Despesas da Atividade Fiscal, do ano de 2017, sob o argumento de que, embora devidamente regulamentada averba em questão, a mesma ainda não lhe foi paga pela Administração.Neste diapasão, cumpre ressaltar que, de fato, o ônus da prova é de quem expõe os fatos constitutivos do direito invocado. Contudo, incumbe ao contestante demonstrar a existência de razões impeditivas, modificativas ou extintivas do direito alegado.Na hipótese, cabia ao ente estatal recorrente comprovar que efetuou o pagamento de suas obrigações ou que o servidor não preencheu os requisitos necessários para o recebimento do REDAF, nos termos do art. 373, II,do Código de Processo Civil, o que não foi feito.Logo, inexistem dúvidas de que os argumentos do ente estatal são inaptos de exonerá-lo do cumprimento da obrigação de pagamento do REDAF à parte autora, de modo que a sentença de primeiro grau merece ser mantida."



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente